Tribunal: STF
Processo: RHC 251904
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luis Fernando Moura da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 787.392/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 699 dias-multa.



    Neste recurso, alega a defesa ausência de fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena base e a amparar o acréscimo da fração de 1/5 (um quinto) na segunda fase da dosimetria, em virtude da reincidência específica do recorrente.



    Requer, ao final, 



    “seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para que seja concedida a ordem ainda que, ex officio, para reduzir a pena base do réu ao mínimo legal e para reduzir a fração de aumento de pena, na segunda fase da dosimetria, em virtude da reincidência específica, de 1/5 para 1/6, conforme as razões acima expostas.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



“DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. CRACK. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 



I. CASO EM EXAME 



1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a condenação do paciente a 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 699 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva, transitando em julgado a condenação em 23/04/2019. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



3. A questão em discussão consiste na análise da dosimetria da pena e a adequação do regime inicial fechado, considerando a reincidência do réu. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



4. A dosimetria da pena foi realizada com base na discricionariedade do julgador, observando os parâmetros legais e a jurisprudência, sem flagrante desproporcionalidade. 5. A reincidência do réu justifica a fixação do regime inicial fechado, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. A natureza da droga apreendida (crack) e a reincidência são elementos idôneos para a fixação da pena e do regime inicial mais gravoso. 



IV. DISPOSITIVO 



7. Ordem de habeas corpus denegada.”(edoc. 51)  



    No STJ a Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acordão, destacou o seguinte:  



    “Extrai-se dos autos que a pena-base foi acrescida em 10 meses em razão da natureza da droga apreendida (106,66g de crack). 



    A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, somente passível de revisão no caso de inobservância de parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou no caso em análise. 



    Mesmo que se discorde da fração escolhida, não é possível dizer que esta esteja fora dos parâmetros legais ou que tenha configurado flagrante desproporcionalidade. 



    Como a legislação brasileira não descreveu um percentual fixo para o aumento da pena base, ou das demais fases da dosimetria, cabe ao julgador utilizar-se do seu livre convencimento motivado, de acordo com cada caso em concreto, observando sempre a proporcionalidade e razoabilidade, para estabelecer o quantum de acréscimo.



     Tratando-se de trafico ilícito de entorpecentes, é, ainda, indispensável a preponderância do art. 42 da Lei 11.343/2006, sobre o previsto no art. 59 do Código Penal. 



    Assim, os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são idôneos e encontram-se de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, não se observando flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade. 



    No mais, quanto ao regime fixado, destaca-se que "a reincidência do réu e os maus antecedentes aferidos como circunstâncias judiciais são suficientes para estabelecer o regime mais grave, qual seja, o inicial fechado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal" (AgRg no HC n. 924.839/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)” (edoc. 51, p. 3, grifamos)  



    O julgado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Quanto à fixação da pena base não verifico ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    No que concerne a utilização da fração de 1/5 em razão da reincidência específica a situação é diversa. Isso porque, ao realizar o cômputo, o Juízo sentenciante consignou:



    “Na segunda fase incide a agravante da reincidência, específica inclusive (fl.170), razão pela qual majoro as penas em 1/5 (um quinto), resultando em 7 anos de reclusão e pagamento de 699 dias-multa, no mínimo a unidade.”(edoc. 5, p.9)



     A fundamentação lançada não se mostra subsistente, pois não apontou outros elementos ou circunstâncias que pudessem justificar acréscimo superior a 1/6 (um sexto). Nesse sentido, verifico excepcionalidade que autoriza a intervenção do Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento desta Corte:



    “Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVAMENTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. QUANTUM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORIENTAÇÃO DA DOUTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA. 1/6. AUMENTO, NO CASO, ESTABELECIDO NA FRAÇÃO DE 1/5 SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Por não haver o Código Penal estabelecido a quantidade de aumento das agravantes genéricas, a doutrina e a jurisprudência têm entendido, com certa uniformidade, que a elevação deve ser equivalente em até um sexto da pena-base. Precedentes que chancelaram a aplicação de fração superior a um sexto, vale registrar, levaram em consideração a existência de específica fundamentação lastreada nas especiais circunstâncias da causa penal. 2. No caso, o magistrado exasperou a reprimenda, em razão da reincidência, exatamente na fração de 1/5, sem, contudo, apresentar motivação concreta. Há, portanto, ilegalidade a ser sanada na segunda etapa da dosimetria. 3. Recurso ordinário provido, em parte.(RHC 127382, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05-05-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015)



    Assim, havendo ilegalidade relativamente à aplicação da fração de 1/5 (um quinto) em razão da reincidência específica, concedo a ordem de ofício para que seja refeita a dosimetria da pena aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase do cômputo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente